Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-19.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007597-19.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), M A V ARANTES REPRESENTACOES - CNPJ: 23.827.923/0001-17 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA VENCESLAU ARANTES - CPF: 655.503.909-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA..

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO STF.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual n.º 4.547/1982.

II. Questão em

discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser
ex nunc
ou
ex tunc,
e se o processamento do feito deveria ser suspenso até o julgamento do Tema n.º 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. A suspensão automática de processos em andamento, com base no reconhecimento de repercussão geral, não é obrigatória, sendo necessidade determinação expressa ou modulação, o que não ocorreu no Tema 1282.
4. O Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado da decisão. No entanto, o STF cassou decisão anterior que limitava os efeitos da declaração, e, em atenção à regra geral, os efeitos devem ser ex tunc, conforme entendimento recente do STF.

4. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Na ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a regra geral, com efeitos ex tunc."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, RE 1.179.245/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 270274884), que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, na execução fiscal de n.º 1007597-19.2020.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 268974762):

“Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em face M A V ARANTES REPRESENTACOES e MARIA APARECIDA VENCESLAU ARANTES , objetivando o recebimento do crédito objeto das CDAs n. 20182679 e n. 2018762998.

Intimado para se manifestar acerca da inconstitucionalidade da TACIN e da inexigibilidade do crédito de ICMS por Estimativa Simplificada (id. 159682838), o Estado de Mato Grosso pugna pela extinção parcial da execução, ante o cancelamento da CDA n. 20182679, e pela suspensão pelo prazo de 180 dias do feito, considerando a suspensão da CDA n. 2018762998.

É o relato do necessário. Decido.

No caso, verifica-se da CDA exequenda que estão inscritos créditos tributários relativos à TACIN e ICMS apurado por Estimativa Simplificada.

Em relação à TACIN, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora Ministra: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.03.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 2908, pacificou o entendimento de que a cobrança da taxa de incêndio por Estado-membro é inconstitucional. Transcreve-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

O STF, ao julgar os embargos de declaração opostos na ADI 2908, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, afastando a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex tunc.

A propósito, citem-se os entendimentos já proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITO EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação na execução fiscal movida contra Transporte Revendedor Retalhista Jatem Ltda – ME e outros, visando à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), declarada inconstitucional.

II. Questão em discussão 2. A questão central envolve a aplicação da modulação de efeitos adotada na ADI nº 1003057-65.2019 pelo Órgão Especial deste Tribunal, a qual determinou que a inconstitucionalidade da TACIN produzisse efeitos a partir do trânsito em julgado. Debate-se se essa modulação se aplica ao presente caso, assegurando a validade de débitos gerados anteriormente.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nos precedentes RE nº 643.247 e ADI nº 2908, assentou a ilegitimidade da cobrança de taxas sobre serviços públicos gerais e indivisíveis, como a segurança contra incêndio, que devem ser custeados por impostos.
4. A ausência de modulação temporal específica para a TACIN implica a aplicação do efeito ex tunc, removendo a norma do ordenamento jurídico desde sua origem, conforme jurisprudência do STF.
5. A modulação realizada na ADI estadual, em razão de efeitos limitados ao contexto daquela ação específica, não afasta a eficácia geral das decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF em controle concentrado.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
É inaplicável a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, declarada inconstitucional pelo STF, com efeitos ex tunc, não se admitindo a modulação que preserve débitos gerados antes do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Lei nº 9.868/1999, art. 28, p.u. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, ADI nº 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário.

(N.U 1005861-55.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – PRELIMINAR REJEITADA – TACIN (TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada

Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

(N.U 1004931-91.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, inexistindo modulação dos efeitos, deve ser declarada de ofício a inconstitucionalidade do crédito de TACIN.

Dessa forma, não há como manter a cobrança dos créditos tributários listados na CDA n. 2018762998 (id. 171380729), constituídos em razão da falta de recolhimento da TACIN, devendo sua nulidade ser declarada.

No que tange ao ICMS por Estimativa Simplificada, ante o cancelamento noticiado, a homologação da extinção do feito em relação a esses créditos é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço de ofício a nulidade dos créditos tributários de TACIN, homologo a extinção em relação à cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal, na forma do art. 924, III, c/c art. 803, parágrafo único, do CPC.

Sem custas ou honorários (LEF, art. 26).

Por fim, saliente-se que a presente sentença não enseja remessa necessária – art. 496, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

A parte apelante, preliminarmente pugna pela aplicação do Tema n.º 1282 do STF.

Outrossim, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Argumenta, ainda, que: “(...) considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN, tem-se por
imperioso o reconhecimento da
higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
.
”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
preliminarmente seja sobrestado os autos,

por conseguinte,
após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou extinto o feito (ID. 268974762).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n.º 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos feitos em andamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela “existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI nº. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.º 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.º 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.º 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.º 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.” (STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR” (grifo nosso)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)” (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”(grifo nosso).

Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 61136/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação nº 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE nº 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020(TJMT. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, julgamento em 14/11/2024, publicado no DJE de 21/11/2024)”.

Por fim, diante do que definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000 e pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 2908, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN e não modular os efeitos da decisão, esta não se restringe à FIEMT e as pessoas por ela representadas, em razão da eficácia
erga omnes
e efeito vinculante da decisão proferida no bojo do processo de controle concentrado, como é o caso.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...) não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões
.”

Ademais, preliminarmente pugna pela aplicação do Tema n.º 1282 do STF.

Com base no exposto, pede:
“(...)
preliminarmente seja sobrestado os autos,
por conseguinte,
após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada”.

Sem contrarrazões (ID. 272586394).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 270274884), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n.º 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos feitos em andamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”
, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.
(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.”
(STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc.

Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 61136/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação nº 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE nº 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020
(TJMT. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, julgamento em 14/11/2024, publicado no DJE de 21/11/2024)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025